Tribunal: CARF
Processo: 10242.000268/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10242.000268/2009-07 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.094 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
SILVANIA BERNARDI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São passíveis de dedução as despesas de custeio efetivas e necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que
devidamente comprovadas com documentos hábeis idôneos escriturados em
Livro Caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções de despesas de livro
caixa, no valor de R$ 7.018,24.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 83/86), lavrada em
20/04/2009, em desfavor da contribuinte acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas de livro caixa , no valor de R$ 19.431,72.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10242.000268/2009-07
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.094 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000268/2009-07

A interessada apresentou impugnação (e-fls. 2/7), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório da Resolução de Diligência:
a) presta serviços contábeis para oito empresas, exercendo tais atividades como
autônoma, não mantendo qualquer vínculo empregatício; e
b) possui CEI cadastrado para recolhimento de tributos sobre a folha de
pagamento como INSS e FGTS, alvará de localização e funcionamento, telefone
independente e despesas próprias dos serviços que presta.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 01-21.248 (e-fls. 100/105), os membros da 4a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação acatando os gastos com o
empregado Cleiton Luiz de Souza Bertoco, nos meses de Setembro a Dezembro de 2005.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
11/115), requerendo o cancelamento parcial do débito fiscal.
Da Resolução de Diligência
Em 26/01/2021, os membros da 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF, por unanimidade de votos, resolveram converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência (e-fls. 303/306) para que a Unidade de Origem providenciasse a
elaboração de informação fiscal acerca dos documentos acostados, nos seguintes termos:
Assim, entendo ser oportuno a conversão do presente julgamento em diligência,
com o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que a Fiscalização aprecie os
documentos juntados pela Recorrente em sede de recurso voluntário e elabore
relatório conclusivo sobre o livro caixa.
A Equipe de Fiscalização de Pessoa Física– EFPF, da DRF/MNS produziu, em
06/05/2021, a informação fiscal solicitada (e-fls. 311/312).
Após ser devidamente intimada (e-fls. 313) a interessada nada manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas de livro caixa, no valor de R$ 9.183,24.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.094 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000268/2009-07

Registramos, ainda, que a interessada reconhece que foram lançadas a maior, por
equívoco, como despesas de livro caixa de dependentes, a importância de R$ 8.504,86.
Da Dedução indevida de Despesas de Livro Caixa
Inicialmente, reproduziremos o constante da descrição dos fatos e enquadramento
legal (e-fls. 84), constante da notificação de lançamento, in verbis
De acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas
escrituradas em Livro-Caixa, o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-
assalariado, o titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro. Em razão de o
contribuinte ter declarado apenas Rendimentos Recebidos de ` Pessoa Jurídica com
vinculo empregatício, está sendo glosado o valor de R$ 19.431,72, informado a titulo
de Livro Caixa, indevidamente deduzido.
A decisão anterior manteve parcialmente a exação fiscal em virtude de não haver
documentação hábil e idônea para comprovar a veracidade das demais despesas informadas na
DIRPF do sujeito passivo
A base legislativa para este assunto constam dos artigos 75 e 76 do Decreto no
3.000/99, in verbis:
Decreto 3.000/99
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §
1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
Pela legislação acima transcrita, poderão ser deduzidas, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade: a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.094 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000268/2009-07

empregatício, e os encargos trabalhistas e previdenciários; os emolumentos pagos a terceiros; e
as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, sendo responsabilidade do contribuinte a comprovação da veracidade das receitas e
das despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
Pois bem!
No presente caso, temos que a Unidade de Origem, em atendimento a
procedimento de diligência deste Conselho, produziu Termo Circunstanciado e analisou toda a
documentação aposta pela recorrente, fazendo as seguintes considerações:
Constatamos que as despesas com a compra de um condicionador de ar, no
valor de R$ 1.865,00, e a sua instalação, no valor de R$ 280,00, ambas realizadas em
maio de 2005, e cujos comprovantes estão às e-fls. 411 e 412, respectivamente, não
são dedutíveis em razão de configurar aplicação de capital, conforme esclarece o
Parecer Cosit no 60/1978, uma vez que o bem adquirido tem vida útil superior a um
período de exercício e não é consumível, isto é, não se extingue com sua mera
utilização.
Verificamos, também, que a despesa de R$ 50,00, de 14/07/2005, com cartucho
para impressoras, não foi devidamente comprovada, posto que foi apresentado um
mero Pedido (e-fls. 418), que não possui valor fiscal.
E conclui com a confecção de uma tabela onde demonstra as despesas
consideradas como comprovadas, mês a mês, durante todo o ano-calendário de 2005, no valor de
R$ 8.761,86.
Considerando que o julgamento anterior já havia aceito a importância de R$
1.743,62, relativas às despesas compreendidas nos meses de Setembro a Dezembro.
Assim, voto pelo restabelecimento da dedução de despesas de livro caixa, no
valor de R$ 7.018,24 .
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções de despesas de livro caixa, no valor
de R$ 7.018,24.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.094 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000268/2009-07

Fl. 492
DF CARF MF
Original